Tribunal: TJSP
Processo: 1014476-80.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Alegada ilicitude da contratação e da autorização para os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria do autor sob a denominação "empréstimo sobre a RMC", relativamente a margem consignável de cartão de crédito não solicitado – Prova documental da adesão do demandante ao cartão de crédito consignado ofertado pelo banco réu bem como do saque de quantia que foi

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Alegada ilicitude da contratação e da autorização para os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria do autor sob a denominação "empréstimo sobre a RMC", relativamente a margem consignável de cartão de crédito não solicitado – Prova documental da adesão do demandante ao cartão de crédito consignado ofertado pelo banco réu bem como do saque de quantia que foi depositada em conta-corrente do acionante e da autorização para desconto do valor da reserva da margem consignável do provento de aposentadoria – Repetição de indébito não devida - Dano moral inocorrente - Improcedência mantida – Recurso improvido.